Tribunal: CARF
Processo: 10970.720047/2015-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2012
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
Os percentuais aplicáveis à multa de ofício foram estabelecidos no arts. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, combinado com o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e a discussão sobre o caráter confiscatório passa por uma necessária aferição da validade do disposto no artigo frente à Constituição Federal, o que é vedado pela Súmula Carf no 02.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720047/2015-64
ACÓRDÃO
2301-011.496 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ITUIUTABA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2012
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF N° 02.
Os percentuais aplicáveis à multa de ofício foram estabelecidos no arts. 35-
A da Lei no 8.212, de 1991, combinado com o art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, e a discussão sobre o caráter confiscatório passa por uma necessária
aferição da validade do disposto no artigo frente à Constituição Federal, o
que é vedado pela Súmula Carf no 02.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 7 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS – Relatora

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.496 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720047/2015-64
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 101-025.065 que
manteve o lançamento do AUTO DE INFRAÇÃO relativo à CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,
patronal e terceiros, incidentes sobre a remuneração paga aos segurados empregados e
contribuintes individuais, relativa ao período de 01/10/2010 a 31/12/2012.
A impugnação foi tempestivamente apresentada (e-fls. 77 a 98) alegando, segundo
relatório da decisão recorrida que:
Na impugnação de fls 77 a 98, a entidade alega, em síntese, que:
DOS FATOS E FUNDAMENTOS.
•
Há
ação
de
MANDADO
SEGURANÇA
COLETIVO
–
PROCESSO
No
2008.38.00.012378-3, em que a decisão deste determina até o julgamento final a
abstenção da Receita Federal do Brasil a exigência do crédito tributário. •
Impetrou agravo regimental no TRF-1, aguardando decisão do Supremo Tribunal
Federal – STF que reconheceu a repercussão geral;
• Há excesso de exação da multa aplicada, tem caráter de confisco;
O Acórdão no 04-44.150 apreciou a impugnação (e-fls. 116 a 120) e decidiu por não
conhecer da impugnação por concomitância de instâncias, pela propositura de MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO no processo 2008.38.00.012378-3.
O Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2012
ENTIDADE BENEFICENTE - IMUNIDADE
A entidade só tem imunidade da contribuição previdenciária quando atende os
requisitos cumulativamente da legislação tributária.
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA COM PROCESSO ADMINISTRATIVO. JUROS E
MULTA.
A proposição de ação judicial, antes ou após o início da ação fiscal, importa na
renúncia de discutir a matéria objeto da lide na esfera administrativa, uma vez
que as decisões no âmbito do judiciário se sobrepõem às administrativas, sendo
analisados apenas os aspectos do lançamento não abrangidos pela ação
mandamental.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.496 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720047/2015-64
3
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
16/10/2017 (e-fl. 136). Em 14/11/2017, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 138 a
209.
O recurso foi apreciado no Acórdão no 2201-010.304, de 07/03/2023, decidindo por
dar provimento parcial para reconhecer a nulidade da decisão recorrida, por cerceamento do
direito de defesa, determinando o retorno à 1a instância para novo julgamento.
A nova decisão da DRJ foi proferida no Acórdão de no 101-025.065, de 29/06/2023,
decidiu pela improcedência da impugnação. (e-fls. 243 a 251)
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2012
ENTIDADE BENEFICENTE - IMUNIDADE
A entidade só tem imunidade da contribuição previdenciária quando atende os
requisitos cumulativamente da legislação tributária.
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA COM PROCESSO ADMINISTRATIVO.
A proposição de ação judicial, antes ou após o início da ação fiscal, importa na
renúncia de discutir a matéria objeto da lide na esfera administrativa, uma vez
que as decisões no âmbito do judiciário se sobrepõem às administrativas, sendo
analisados apenas os aspectos do lançamento não abrangidos pela ação
mandamental.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência da nova decisão da DRJ em 27/07/2023, (e-fls. 261) e
em 21/08/2023, apresentou recurso voluntário juntados às e-fls. 264 a 270, alegando que a multa
tem natureza confiscatória.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
1
ADMISSÃO DO RECURSO
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.496 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720047/2015-64
4
A recorrente não devolve para apreciação a questão principal apresentada na
impugnação, falta de Certificado pela entidade beneficente que impede o gozo da imunidade, pois
entende que a propositura da ação judicial impede o julgamento administrativo.
Deste modo, o recurso versa exclusivamente sobre a suposta natureza confiscatória
da multa aplicada de 75%, nos termos do art. 44, I da Lei 9.430, de 1996.
Segundo o Relatório Fiscal, existia uma Mandado de Segurança Coletivo (processo
no 2008.38.00.012378-3), impetrado na Justiça Federal, visando determinar que as entidades
filiadas não se submetessem às disposições do art. 55 da Lei 8.212, de 1991, em especial possuir
certificação.
O Fiscal afirma que o assunto discutido no MS não correspondia a situação do
contribuinte pois versava sobre a legislação anterior à publicação da Lei no 12.101, de 2009. Assim,
como o fato gerador era regido pela nova legislação, o mandado de segurança não se aplicaria ao
caso.
2.3 O período objeto da presente ação fiscal corresponde a 11/2010 a 12/2012
portanto, na vigência da Lei 12.101/2009 e o discutido no Mandado de
Segurança não se refere aos dispositivos desta Lei. A empresa foi intimada,
através do Termo de Início de Ação Fiscal de 04.11.14 a apresentar o certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social conforme determina o artigo 1° e
artigo 21 Lei 12.101/09 e artigo 24 do Decreto 7.237 de 20.07.2010 revogado pelo
Decreto 8.242 de 23.05.2014 que regulamenta a Lei 12.101/09: Lei 12.101/09:
(...)
2.4 A entidade no entanto não comprovou ser portadora da certificação de
entidade beneficente de assistência social emitido pelo Ministério da Educação e
Cultura (MEC) conforme prevê o artigo 1° da Lei 12.101/09, os dispositivos
contidos no Decreto 7.237/10 e também na Instrução Normativa RFB n° 971 de
13.11.2009 especificamente os artigos 228 e 232, que dispõe sobre normas gerais
de tributação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social:
(grifos não originais)
Como resultado, foi desconsiderada a imunidade e lançada a contribuição
previdenciária patronal e de terceiros do período. O lançamento realizado não foi feito para
prevenir a decadência em razão da existência de ação judicial, mas por entender que a ação
judicial não se aplicava a situação, assim não se aplica o disposto na Súmula no 17 do CARF:
Súmula CARF n° 17
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir
a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou
V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.496 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720047/2015-64
5
A atividade administrativa do Auditor Fiscal é vinculada, assim, incidindo o
contribuinte em situação que a lei determine a aplicação de penalidade, cabe ao Fiscal lavrar o
auto de infração, sem qualquer margem para determinar o percentual da multa, posto que a
própria lei é que rege o assunto.
No caso do lançamento de ofício, a assunto da multa de ofício está determinado no
art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada Pela Lei 11.941, de 2009, que remete ao
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Lei no 8.212, de 1991
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei 9.430, de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(grifei)
Não poderia o Fiscal optar por aplicar ao caso a multa determinada para
recolhimento espontâneo e intempestivo, prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, combinado
com o art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, quando a norma obriga expressamente a aplicação da
multa de 75%.
Lei no 8.212, de 1991
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art.
61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Lei 9.430, de 1996
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
(...)
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
(..)
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.496 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720047/2015-64
6
(grifei)
A vedação constitucional ao confisco é uma diretiva dirigida ao legislador,
orientando-o para a elaboração da lei, e não para pautar o executor na aplicação da lei, que tem
sua atividade vinculada à legislação posta, em respeito a legalidade estrita.
Ademais, nos termos do Súmula Carf no 02, este Conselho não tem competência
para conhecer matérias que tratem da inconstitucionalidade de lei tributária.
2
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER o recurso voluntário por discutir só
questão de inconstitucionalidade.
Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS

Fl. 356
DF CARF MF
Original